Tribunal: TJDFT
Processo: 0038323-72.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0038323-72.2014.8.07.0015 AGRAVANTES: APCOR - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COLISEUM, ALFRAM ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, ALUÍSIO DIAS DE OLIVEIRA, ANA ALVES DA SILVA COELHO, ANDERSON XAVIER DE ARAÚJO, ANTOVILA LIMA DA SILVA, AUTONOMIA SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA - ME, BENIVALDO DA SILVA SANTOS, CARLOS ANTÔNIO DA SILVA, CONCEIÇÃO ALVES PEREIRA, EGIMILA PEREIRA GONÇALVES, ELAINE BARBOZA DOS SANTOS BARDAWIL, ELIANE DOS SANTOS, FABIANA OLIVEIRA BORGES, FABRÍCIO AYRES SIQUEIRA, GILDA MOREIRA DOS SANTOS, IRAPUAN CONTREIRA PADILHA, JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, JOÃO MIRANDA FRANCO, JOÃO DE SALES ANDRADE, JOSÉ DO PATROCÍNIO FILHO, JOSÉ PACHECO FILHO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, MARCOS AURÉLIO LOPES DE SOUSA, MARIA BASTOS MARTINS, MARIA BETÂNIA MOTA PINTO, MARIA CECÍLIA PEREIRA ALEXANDRE, MARIA TEREZINHA DE SOUZA LAMAS, MARIA VALDIVINA DE SOUZA, MARIANY MATOS DOS SANTOS, PAULA FRASSINETTI PEIXOTO LEAL, REINALDO BARBOZA DOS SANTOS, RICARDO PAIÃO DE OLIVEIRA, ROBERTO CARLOS DA ROCHA, ROBERTO GILSON CARDOSO DE OLIVEIRA, RUY CARLOS PEREIRA, SÉRGIO DA ROSA SANTOS, TERESINHA DE FÁTIMA ATHAYDE FERREIRA, WALLACE FERREIRA MELLO, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EDIFÍCIO COLISEUM RESIDENCE, RADAM NAKAI NUNES, DOMINIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME AGRAVADOS: DOMINIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, ALFRAM ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, ALUÍSIO DIAS DE OLIVEIRA, ANA ALVES DA SILVA COELHO, ANDERSON XAVIER DE ARAÚJO, ANTOVILA LIMA DA SILVA, APCOR - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO COLISEUM, AUTONOMIA SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA - ME, BENIVALDO DA SILVA SANTOS, CARLOS ANTÔNIO DA SILVA, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EDIFÍCIO COLISEUM RESIDENCE, CONCEICAO ALVES PEREIRA, EGIMILA PEREIRA GONCALVES, ELAINE BARBOZA DOS SANTOS BARDAWIL, ELIANE DOS SANTOS, FABIANA OLIVEIRA BORGES, FABRICIO AYRES SIQUEIRA, GILDA MOREIRA DOS SANTOS, IRAPUAN CONTREIRA PADILHA, JOÃO DE SALES ANDRADE, JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, JOÃO MIRANDA FRANCO, JOSÉ DO PATROCÍNIO FILHO, JOSÉ PACHECO FILHO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, MARCOS AURÉLIO LOPES DE SOUSA, MARIA BASTOS MARTINS, MARIA BETÂNIA MOTA PINTO, MARIA CECILIA PEREIRA ALEXANDRE, MARIA TEREZINHA DE SOUZA LAMAS, MARIA VALDIVINA DE SOUZA, MARIANY MATOS DOS SANTOS, MÔNICA VIEIRA DE PROENÇA, PAULA FRASSINETTI PEIXOTO LEAL, RADAM NAKAI NUNES, RAIMUNDA RODRIGUES, REINALDO BARBOZA DOS SANTOS, RENATO GOMES FERREIRA, RICARDO PAIÃO DE OLIVEIRA, ROBERTO CARLOS DA ROCHA, ROBERTO GILSON CARDOSO DE OLIVEIRA, RUY CARLOS PEREIRA, SÉRGIO DA ROSA SANTOS, TERESINHA DE FÁTIMA ATHAYDE FERREIRA, WALLACE FERREIRA MELLO DESPACHO APCOR - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO COLISEUN RESIDENCE e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que o acórdão combatido se manteve contraditório e omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defendem a não incidência dos enunciados 7 da Súmula do STJ, bem como 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003